Tribunal: STF
Processo: HC 225678
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alberto Elísio Vilaça Gomes em face de decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu pedido de reconhecimento da incompetência do juízo, nos Embargos de Divergência no REsp 1.793.377/PR.



    Narram os impetrantes, em síntese, que o paciente foi denunciado perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR no bojo de três processos criminais instaurados no âmbito da operação de repercussão nacional, de modo que “nas Ações Penais nº 5025847-91.2015.4.04.7000 e nº 5028838-35.2018.4.04.7000 o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba e o Ministério Público Federal reconheceram a competência da Justiça Eleitoral”. 



    Elucidam que a mesma solução jurídica deveria ter sido conferida à Ação Penal n. 5083401-18.2014.4.04.7000, diante dos seguintes aspectos: (i) há referência nos autos acerca de “suposto esquema criminoso, cujos delitos teriam sido praticados por meio de doações eleitorais oficiais”; (ii) “[H]á flagrante conexão entre os fatos que deram origem às Ações Penais nº 5025847-91.2015.4.04.7000 e nº 5028838-35.2018.4.04.7000 (que tramitavam na 13ª Vara de Curitiba e foram remetidas para a Justiça Eleitoral) e os fatos desta Ação Penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000”; e (iii) “[É] entendimento deste Supremo Tribunal Federal que infrações praticadas por meio de doações os eleitorais oficiais são de competência eleitoral”. 



    Pleiteiam, no mérito, “a concessão da ordem para reconhecer a competência da Justiça Eleitoral para processamento e julgamento do paciente”. 



    Em 14.3.2023, indeferi o pedido liminar (e.Doc. 16). 



    Na sequência, foram prestadas informações pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR (e.Doc. 16).



    Em manifestação datada de 4.4.2023, a Procuradoria-Geral da República opina pela negativa se seguimento ao habeas corpus (e.Doc. 20). 



    Por intermédio da Petição 43942/2023, a defesa apresenta manifestação, oportunidade em que reafirma o pedido de “reconhecimento da competência da justiça eleitoral para processamento e julgamento dos crimes conexos aos eleitorais e, consequentemente, a determinação de remessa dos autos à Zona Eleitoral de Brasília” (e.Doc. 22).



    É o relatório. Decido.



    2. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12/08/2014, grifei ).



    Com efeito, não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Nessa linha: 



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei).



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu pedido de reconhecimento da incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para o processamento da Ação Penal nº 5083401- 18.2014.4.04.7000, sem ter aguardado o julgamento da irresignação regimental eventualmente interposta em face do decisum. 



    3. Possibilidade de concessão da ordem de ofício:



    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício.



    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.



    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação:



    “Art. 654. (…)



    (…)



    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”



    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração.



    4. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Inicialmente, cumpre reproduzir o teor do ato apontado coator (e.Doc. 7):



    “ALBERTO ELÍSIO VILAÇA GOMES peticiona, às fls. 22.511- 22.545, com o objetivo de ver reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Federal de Curitiba, diante de decisão proferida em primeiro grau, em processo com questão fática que reputa similar, no qual foi estabelecida a competência da Justiça Eleitoral. 



    Em que pesem os argumentos externados pelo peticionário - que não figura nos embargos de divergência como embargante, mas apenas como interessado -, os quais até podem influenciar no curso processual relativo a esse caso, não há como avaliar, em embargos de divergência, cujo objeto é restrito a existência ou não de dissenso interpretativo (máxime quando já há decisão que o indeferiu liminarmente, como na espécie), aspectos ou alegações novas que necessitam o reexame do próprio caso e suas nuances. 



    Tal pretensão - reconhecimento de incompetência da Justiça Federal -, embora constitua matéria de ordem pública, não prescinde (sobretudo no caso) de exame acurado do quadro fático desenhado pelas instâncias ordinárias e que serviu de premissa para a atuação deste Superior Tribunal. 



    Em outras palavras, deve o requerente, portanto, valer-se de instrumento próprio (adequado) que permita o exame da questão, a ser apresentado perante a autoridade ou Tribunal competente, sob pena de ser reaberto rito procedimental incompatível com os embargos de divergência (já apreciado e indeferido liminarmente), cujo desfecho depende tão somente da análise oportuna do agravo regimental interposto por parte distinta. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido”. 



    Como se denota, a matéria relativa à incompetência do Juízo não foi escrutinada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e, ao que tudo indica, tampouco foi debatida e apreciada pelas instâncias ordinárias. 



    Na linha da tese defensiva, nada obstante a inexistência de pronunciamento pelas instâncias antecedentes, é apropriado o enfrentamento da tese pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de habeas corpus, por se tratar de arguição de nulidade absoluta relativa à competência constitucional da Justiça Eleitoral, conforme entendimento firmado pela Suprema Corte. 



    À luz desse quadro, cumpre consignar que, de fato, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos. Precedente: INQ 4.435 AgR-quarto (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 14.3.2019). 



    Concernente à tese de incompetência do Juízo Federal, alega a defesa, em suma, que, “nas Ações Penais nº 5025847-91.2015.4.04.7000 e nº 5028838-35.2018.4.04.7000 o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba e o Ministério Público Federal reconheceram a competência da Justiça Eleitoral”, de modo que deve ser “reconhecida a competência da Justiça Eleitoral na Ação Penal nº 5083401- 18.2014.4.04.7000”. 



    Ao que se tem dos autos, o aludido paradoxo suscitado pela defesa não se confirma. 



    A questão relativa à competência territorial do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR foi amplamente debatida e reconhecida pelas instâncias ordinárias, de modo que a temática foi abordada à guisa da prática de delitos comuns, sem qualquer referência à imputação ou a indícios da ocorrência de crimes eleitorais. 



    No ponto, colho os pertinentes trechos da sentença condenatória (e.Doc. 2): 



    “61. Questionaram as Defesas a competência territorial deste Juízo.



    62. Entretanto, as mesmas questões foram veiculadas em exceções de incompetência (exceções de incompetência de nos 5003412-26.2015.4.04.7000, 5003985-64.2015.4.04.7000, 5004050-59.2015.4.04.7000, 5003870-43.2015.4.04.7000, 5002427-57.2015.4.04.7000 e 5004034-08.2015.4.04.7000) e que foram rejeitadas, constando cópia da decisão no evento 538.



    63. Remeto ao conteúdo daquelas decisões, desnecessário aqui reiterar todos os argumentos. Transcrevo apenas a parte conclusiva:



    "81. Então, pode-se se sintetizar que, no conjunto de crimes que compõem a Operação Lavajato, alguns já objeto de ações penais, outros em investigação: a) a competência é da Justiça Federal pois há diversos crimes federais, atraindo os de competência da Justiça Estadual; b) a competência é da Justiça Federal de Curitiba pois há diversos crimes consumados no âmbito territorial de Curitiba e de lavagem no âmbito territorial da Seção Judiciária do Paraná; c) a competência é da 13ª Vara Federal de Curitiba pela conexão e continência óbvia entre todos os crimes e porque este Juízo tornou-se prevento em vista da origem da investigação, lavagem consumada em Londrina/PR, e nos termos do art. 71 do CPP; d) a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba para os crimes apurados na assim denominada Operação Lavajato já foi reconhecida não só pela instância recursal como pelo Superior Tribunal de Justiça e, incidentemente, pelo Supremo Tribunal Federal. 



    82. Não há qualquer violação do princípio do juiz natural, se as regras de definição e prorrogação da competência determinam este Juízo como o competente para as ações penais, tendo os diversos fatos criminosos surgido em um desdobramento natural das investigações."



    64. No desdobramento posterior das investigações a competência da Justiça Federal ficou ainda mais evidente, já que o esquema criminoso da Petrobrás serviu também para pagamento de propinas a Diretores da Petrobrás em contas no exterior, como se imputa, por exemplo, na ação penal conexa 5012331-04.2015.4.04.7000, caracterizando corrupção e lavagem transnacional. A referida ação penal tem por objeto corrupção de agentes da Diretoria de Serviços da Petrobrás e lavagem decorrente, com acusados comuns a este feito, inclusive os dirigentes da empreiteira Mendes Júnior. Embora a Petrobrás seja sociedade de economia mista, a corrupção e a lavagem, com depósitos no exterior, de caráter transnacional, ou seja iniciou-se no Brasil e consumou-se no exterior, atrai a competência da Justiça Federal. O Brasil assumiu o compromisso de prevenir ou reprimir os crimes de corrupção e de lavagem transnacional, conforme Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção de 2003 e que foi promulgada no Brasil pelo Decreto 5.687/2006. Havendo previsão em tratado e sendo o crime de lavagem transnacional, incide o art. 109, V, da Constituição Federal, que estabelece o foro federal como competente.



    65. Também ficou ainda mais evidente em vista dos crimes conexos de pagamento de vantagem indevida de valores decorrentes do esquema criminoso a ex-parlamentares federais, como os ex-Deputados Federais Pedro da Silva Correa de Oliveira Andrade Neto e João Luiz Correia Argolo dos Santos (processos 5014455-57.2015.4.04.7000 e 5014474-63.2015.4.04.7000)



    66. Supervenientemente, ficou ainda mais evidente a prevenção deste Juízo, com a prolação da sentença na ação penal 5047229-77.2014.404.7000 (evento 856), na qual constatado que a referida operação de lavagem dinheiro consumada em Londrina - e que deu origem à Operação Lavajato - teve também como fonte de os recursos desviados de contratos da Petrobrás (itens 169-172 daquela sentença).



    67. Isso sem olvidar que, apesar da insistência da Defesa de que nenhum ato ocorreu em Curitiba, parte dos recursos criminosos lavados e utilizados para pagamento de propina veio de contratos e obras do Consórcio Interpar, do qual a Mendes Júnior fazia parte, com a Petrobrás na Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, região metropolitana de Curitiba. Também há referência a atos de lavagem específicos, com aquisições e investimentos imobiliários efetuados com recursos criminosos em Curitiba e Londrina/PR. 



    68. Tendo-se presente o quadro geral, ou seja, todos as ações penais propostas na Operação Lavajato, o esquema criminoso envolvia a reunião de empreiteiras em cartel, ajuste fraudulento de licitações da Petrobrás, corrupção de agentes da Petrobrás, inclusive com pagamento de propinas em contas secretas no exterior, e ainda corrupção de parlamentares federais. 



    69. A competência é inequívoca da Justiça Federal, pela existência de crimes federais, e deste Juízo pela ocorrência de crimes de lavagem no Paraná e pela prevenção deste Juízo. 



    70. Ela só não abrange os crimes praticados por autoridades com foro privilegiado, que remanescem no Supremo Tribunal Federal, que desmembrou os processos, remetendo os destituídos de foro a este Juízo. 



    71. O fato é que a dispersão das ações penais, como pretende parte das Defesas, para vários órgãos espalhados do Judiciário no território nacional (foram sugeridos, nas diversas ações penais conexas, destinos como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Brasília), não serve à causa da Justiça, tendo por propósito pulverizar o conjunto probatório e dificultar o julgamento. 



    72. A manutenção das ações penais em trâmite perante um único Juízo não é fruto de arbitrariedade judicial, nem do desejo do julgador de estender indevidamente a sua competência. Há um conjunto de fatos conexos e um mesmo conjunto probatório que demanda apreciação por um único Juízo, no caso prevento. 



    73. Enfim a competência é da Justiça Federal de Curitiba/PR”.



    Além disso, no caso, não há imputação alguma de autoria e materialidade dos crimes eleitorais. Em verdade, se bem analisados os fundamentos constantes da sentença condenatória (e.Doc. 2), percebe-se que sequer há menção à prática de crime eleitoral em específico.



    O insurgente, por seu turno, limita-se a apontar trechos da denúncia, das alegações finais da acusação e da sentença que mencionam o contexto em que perpetrados os delitos em apuração na ação penal em apreço, fazendo alusão a que os valores ilícitos movimentados pela associação ou organização criminosa teriam sido direcionados, em determinados percentuais, a Diretorias da Petrobras e a partidos políticos, sem, no entanto, discriminar os indícios da prática de delito eleitoral no caso em apreço. 



    Extraio da sentença condenatória os segmentos que denotam o conjunto de fatos e delitos que foram processados na persecução penal objeto desta impetração, sendo relevante destacar, desde logo, a afirmação de que “nessa ação penal, os crimes no âmbito do esquema criminoso da Petrobrás resumem-se à corrupção e à lavagem de dinheiro de cerca de trinta e um milhões de reais no âmbito de contratos obtidos pela Mendes Júnior junto à Petrobrás” (e.Doc. 2): 



    “207. Segundo a denúncia, em grande síntese, a empreiteira Mendes Júnior participaria do cartel, teria ganho, mediante ajuste do cartel, obras contratadas pela Petrobrás e teria pago propina de cerca de 1% sobre o valor dos contratos e dos aditivos à Diretoria de Abastecimento da Petrobrás comandada por Paulo Roberto Costa. 



    208. Reporta-se à denúncia a contratos ganhos pela Mendes Júnior, isoladamente ou em consórcio com outras empresas, na Refinaria Presidente Getúlio Vargas/PR - REPAR, na Refinaria de Paulínea/SP - REPLAN, no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ, no Refinaria Gabriel Passos/MG - REGAP, no Terminal Aquaviário de Barra do Riacho, em Aracruz/ES e nos Terminais Aquaviários de Ilha Comprida e Ilha Redonda, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro/RJ. 



    (...) 



    210. Para efetuar o pagamento, os dirigentes da Mendes Júnior teriam utilizado os recursos provenientes dos próprios contratos, submetendo-o a prévias condutas de ocultação e dissimulação executadas por Alberto Youssef, antes do pagamento.



    (...) 



    358. Obtidos os contratos mediante cartel e ajuste de licitações ou mesmo sem esses meios espúrios, afirma-se na denúncia que eram pagas vantagens indevidas aos dirigentes da Petrobrás com os valores decorrentes. 



    359. Para o pagamento, os valores obtidos com os crimes de cartel e de ajuste de licitações eram submetidos a condutas de ocultação e dissimulação, com repasse posterior aos beneficiários. 



    (...) 



    362. Antes mesmo da propositura da ação penal, Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, após celebrarem acordos de colaboração premiada com a Procuradoria Geral da República e que foram homologados pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, confirmaram a existência do esquema criminoso (item 50). 



    363. Interrogados na presente ação penal (eventos 849 e 907), confirmaram suas declarações anteriores. 



    364. Em síntese, ambos declararam que grandes empreiteiras do Brasil, entre elas a Mendes Júnior, reunidas em cartel, fraudariam as licitações da Petrobrás mediante ajuste, o que lhes possibilitava impor nos contratos o preço máximo admitido pela referida empresa. As empreiteiras ainda pagariam sistematicamente propinas a dirigentes da empresa estatal calculados em percentual de 2% a 3% sobre cada contrato da Petrobrás. No âmbito dos contratos relacionados à Diretoria de Abastecimento, ocupada por Paulo Roberto Costa, cerca de 1% do valor de todo contrato e aditivos seria repassado pelas empreiteiras a Alberto Youssef, que ficava encarregado de remunerar os agentes públicos, entre eles Paulo Roberto Costa. Do 1% da propina, parte ficava com Paulo Roberto Costa, parte com Alberto Youssef, mas a maior parte, cerca de 60%, seria destinada a agentes políticos. 



    365. Para a presente ação penal, confirmaram o pagamento específico de propinas pela Mendes Júnior nos contratos com a Petrobrás. Cabe a transcrição de alguns trechos, pela relevância, ainda que longos (eventos 849 e 907). 



    (...)



    402. Assim, a Mendes Júnior e o Consórcio CMMS, por ela integrado, realizaram diversos depósitos de valores vultosos nessas contas controladas por Alberto Youssef. Para justificar as transferências, foram produzidos contratos ideologicamente falsos de prestação de consultoria e serviços e notas fiscais fraudulentas de prestação de serviços. 403. Dessa forma, os valores de origem e natureza criminosa, decorrentes dos crimes de cartel e de ajuste fraudulento de licitação, foram lavados e utilizados para o pagamento de propinas à Diretoria de Abastecimento. 



    (...)



    422. Alberto Elísio Vilaça Gomes era Diretor de Óleo e Gás da Mendes Júnior. Assinou, nesta condição e representando a Mendes Júnior, os contratos com a Petrobrás do Consórcio CMMS e da obra da REGAP. É apontado pelo colaborador Augusto Mendonça, dirigente da Setal, como o representante da Mendes Júnior nas reuniões de cartel (itens 319 e 320). Augusto também declarou que a propina paga nos Consórcios Interpar e CMMS foi discutida com Alberto Vilaça e paga com a sua concordância. Ao contrário do afirmado por sua Defesa, Augusto Mendonça declarou que tratou dessas questões diretamente com Alberto Vilaça (itens 319, 320 e 322). 



    (...)



    462. Com efeito, caracterizadas condutas de ocultação e dissimulação pela simulação da prestação de serviços das empresas Empreiteira Rigidez e GDF Investimentos para a Mendes Júnior e o Consórcio CMMS, tudo isso no âmbito das obras contratadas pela Petrobrás. Os crimes de lavagem ocorreram em cerca de onze operações, considerando o número de depósitos encobertos por contratos e notas fiscais fraudulentas. 



    463. Todas essas fraudes e simulações visavam ocultar e dissimular a origem e natureza criminosa dos valores envolvidos e ainda o repasse deles aos destinatários finais. 



    (...)



    479. Alberto Elísio Vilaça Gomes era o representante da Mendes Júnior no cartel e no ajuste fraudulento de licitações. Como a corrupção estava relacionada a esses crimes e os contratos que a geraram foram celebrados na gestão dele como Diretor de Óleo e Gás na Mendes Júnior, responde pelos crimes de corrupção, ainda que os pagamentos provados documentalmente tenham sido efetuados posteriormente, já na gestão de Rogério Cunha como Diretor de Óleo e Gás. A corrupção ativa consuma-se com o oferecimento da vantagem indevida. Se os acertos foram feitos ao tempo de sua gestão, responde pelos crimes. Não responde pelo crime de corrupção relativamente ao Consórcio PPR, visto que celebrado já sob a gestão de Rogério Cunha Pereira e não há prova de seu envolvimento diretos nestes acertos de propina. Não vislumbro, porém, prova suficiente de seu envolvimento direto nos atos de lavagem. Deve, portanto, ser condenado somente pelos crimes de corrupção, por quatro vezes. 



    (..)



    502. Enfim quanto a este tópico, provado acima de qualquer dúvida razoável a materialidade e autoria de cinco crimes de corrupção e de onze operações de lavagem de dinheiro, esta tendo por antecedentes crimes de cartel e de ajuste fraudulento de licitações. Respondem pelos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro, no âmbito da Mendes Júnior, Sergio Cunha Mendes e Rogério Cunha de Oliveira, enquanto Alberto Elísio Vilaça Gomes apenas por corrupção. Ausentes provas suficientes da participação consciente nos crimes por parte de Ângelo Alves Mendes e José Humberto Cruvinel Resende. Responde por corrupção passiva Paulo Roberto Costa. Responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro Alberto Youssef. Respondem, a título de participação, por lavagem de dinheiro Carlos Alberto Pereira da Costa e Enivaldo Quadrado. 



    (...)



    503. A denúncia reporta-se ainda à apresentação de documentos falsos pela Mendes Júnior, na data de 13/10/2014, no inquérito policial, o que, segundo a denúncia configuraria crime de uso de documento falso, do art. 304 do CPP, perante o MPF. 



    (...)



    511. Não obstante, embora a autoria aponte para os executivos da Mendes Júnior, ora acusados, não foi produzida prova acima de qualquer dúvida de qual executivo dentro da Mendes Júnior teria sido especificamente responsável por determinar a apresentação de documentos falsos no inquérito, com o que, por falta de prova suficiente de autoria, devem eles ser absolvidos. 



    (...)



    512. Como adiantado, na segunda parte da denúncia, que se inicia na fl. 92, reporta-se o MPF à aquisição de diversos bens, com recursos provenientes dos crimes contra a Petrobras ou outros crimes praticados por Alberto Youssef, em nome da empresa GFD Investimentos.



    (...)



    513. Esses crimes específicos são imputados a Alberto Youssef e a seus subordinados na GFD Investimentos, Carlos Alberto Pereira da Costa, João Procópio Junqueira Pacheco de Almeida Prado, Enivaldo Quadrado e Mario Lúcio de Oliveira, com as discriminações ali constantes.



    (...)



    559. Alberto Youssef responde pelos dez atos de lavagem (itens 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545 e 555), aquisição de bens com recursos criminosos e ocultação da real titularidade por meio da utilização da GFD Investimentos. Carlos Alberto Pereira da Costa responde por sete atos de lavagem (itens 537, 538, 539, 540, 543, 544 e 545). João Procópio responde por um ato de lavagem (item 541). Antônio Pieruccini responde por um ato de lavagem (itens 545- 550). 



    560. Quanto a Enivaldo Quadrado, deve ser absolvido desses atos de lavagem, pois sua participação neles, embora tenha ocorrido, foi marginal. Já Mário Lúcio, em relação a quem não há prova de participação na aquisição dos bens, mas apenas de sua posterior administração, deve ser absolvido. 



    (...)



    561. A última imputação diz respeito ao crime de pertinência a organização criminosa tipificado no art. 2º da Lei n.º 12.850/2013. 



    562. Segundo a denúncia, os acusados teriam se associado em um grupo estruturado para prática de crimes graves contra a Petrobras, de corrupção e lavagem de dinheiro. 



    563. A imputação dirige-se apenas contra Sergio Cunha Mendes, Rogério Cunha de Oliveira, Ângelo Alves Mendes, Alberto Elísio Vilaça Gomes e José Humberto Cruvinel Rezende. 



    564. Entretanto, segundo a denúncia, também comporiam o grupo criminoso, Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa, Waldomiro de Oliveira, Carlos Alberto Pereira da Costa, Enivaldo Quadrado, João Procópio Junqueira, e muitos outros, mas que estariam respondendo em processos a parte. 



    (...)



    579. Como revelado inicialmente por Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, grandes empreiteiras, em cartel, fraudavam licitações da Petrobrás, impondo o seu preço nos contratos. O esquema era viabilizado e tolerado por Diretores da Petrobrás, entre eles Paulo Roberto Costa, mediante pagamento de propina. Um percentual de 2% ou 3% sobre cada grande contrato era destinado a propina para os Diretores e outros empregados da Petrobras e ainda para agentes políticos que os sustentavam nos cargos. 



    580. Profissionais da lavagem encarregavam-se das transferências de valores, por condutas de ocultação e dissimulação, das empreiteiras aos beneficiários finais. 



    581. A investigação já originou dezenas de ações penais além da presente, envolvendo tanto executivos de outras empreiteiras, como outros intermediadores de propina e outros benefícios, como a presente ação penal e as ações penais 5083351-89.2014.404.7000 (Engevix), 5083360-51.2014.404.7000 (Galvão Engenharia), 5083258-29.2014.404.7000 (Camargo Correa e UTC) e 5012331-04.2015.4.04.7000 (Setal, Mendes Júnior e OAS). Também já propostas ações penais contra agentes políticos acusados de terem recebido propinas do esquema criminoso, como Pedro da Silva Correa de Oliveira Andrade Neto (ação penal 5023135-31.2015.4.04.7000), ex-Deputado Federal, e João Luiz Correia Argolo dos Santos, ex-Deputado Federal (5023162-14.2015.4.04.7000). 



     582. Nesta ação penal, os crimes no âmbito do esquema criminoso da Petrobrás resumem-se à corrupção e à lavagem de dinheiro de cerca de trinta e um milhões de reais no âmbito de contratos obtidos pela Mendes Júnior junto à Petrobrás. 



    583. Mesmo considerando os crimes específicos destes autos, a execução dos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro perdurou por período considerável, desde pelo menos o primeiro contrato obtido pela Mendes Júnior, em 12/2007 até 06/2013, e envolveu diversos repasses fraudulentos da Mendes Júnior para as empresas de Alberto Youssef, com produção de vários documentos falsos,